Tribunal: TJES
Processo: 5005526-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005526-87.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO VIEIRA RIOS MOULIN
AGRAVADO: EDNITA COUTINHO MOULIN e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. FRUTOS DE BENS IMÓVEIS. ALUGUÉIS. MEAÇÃO. INDIVISIBILIDADE DO ESPÓLIO ATÉ A PARTILHA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Ednita Coutinho Moulin e outros contra acórdão que deu provimento a recurso, com o objetivo de integrar o julgado sob o argumento de omissão e contradição, sustentando que os frutos civis (aluguéis) dos bens imóveis não deveriam integrar o monte partilhável, por lhes pertencerem por direito de meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter os frutos dos bens imóveis no monte do espólio até a partilha; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para veicular inovação recursal quanto ao levantamento de parcelas vincendas de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do entendimento jurídico adotado no acórdão.

4)
O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a controvérsia, consignando que, embora a meação não se confunda com a herança, a indivisibilidade do patrimônio do espólio deve ser preservada até a efetiva partilha, ou até a quitação das dívidas e a prestação de contas.

5)
A percepção anterior de frutos do espólio pela embargante, sem a correspondente prestação de contas, justifica a cautela judicial no indeferimento de novos levantamentos, a fim de evitar prejuízo ao monte e aos demais herdeiros.

6)
A condição de pessoa idosa da embargante é considerada, mas não autoriza, por si só, a liberação de valores quando há risco de irreversibilidade e inexistem provas de necessidade financeira premente.

7)
O pedido de levantamento de parcelas vincendas de aluguéis configura inovação recursal, por não ter sido objeto da decisão agravada, o que impede sua apreciação em sede de embargos de declaração.

8)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de suposto error in judicando, exigindo a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os frutos dos bens integrantes do espólio permanecem submetidos à indivisibilidade patrimonial até a partilha, especialmente quando pendente prestação de contas e apuração do saldo credor final.

3. É inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento em Apelação Cível, nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

O julgado consignou expressamente que, embora a meação não se confunda com a herança, a indivisibilidade do patrimônio do espólio deve ser preservada até a efetiva partilha ou, ao menos, até a quitação das dívidas e a prestação de contas da ex-inventariante.

No caso, o acórdão destacou que a embargante já percebeu frutos do espólio (aluguéis) sem a devida prestação de contas, o que justifica a cautela no indeferimento de novos levantamentos financeiros para evitar prejuízo ao monte e aos demais herdeiros.

Sobre a condição de idosa da embargante, verifica-se que o julgado ponderou tal circunstância, mas concluiu que a idade avançada, por si só, não autoriza a liberação de valores quando há risco de irreversibilidade e incerteza sobre o saldo credor final, especialmente diante da ausência de prova de necessidade financeira premente.

Quanto ao pedido de levantamento de parcelas vincendas de aluguéis, trata-se de evidente inovação recursal, matéria que não foi objeto da decisão agravada e, portanto, não pode ser apreciada sob pena de indevida supressão de instância.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.